Tribunal: STF
Processo: RHC 243820
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 909.410/RS, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), porque, 



    No dia 26 de maio de 2021, por volta das 18h35min, na BR 470, Km 199, no Distrito de Tuiuty, nesta cidade de Bento Gonçalves/RS, os denunciados ALEXANDRO GONCALVES e JACIR HERMEL WAGNER traziam consigo, guardavam e transportavam, para entregar a consumo de terceiros, no interior de um veículo Ford/KA, 02 (duas) porções grandes de cocaína, pesando conjunta e aproximadamente 897,20g, substância que causa dependência física e psíquica (conforme Laudo Preliminar de Constatação da Natureza da Substância e fotografias acostadas no evento 01), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Na oportunidade, policiais rodoviários federais realizavam uma barreira na BR 470, próximo à “Tenda Vigo”, quando avistaram um veículo Ford/Ka, cor branca, com o farol do lado esquerdo apagado, o que lhes chamou a atenção. 



    Logo após o veículo passar por um dos policiais, verificou-se que foi arremessado um objeto acondicionado em um saco de lixo, do interior do carro, pelo lado do carona. 



    Diante da constatação de que se tratava da droga supramencionada, os policiais efetuaram perseguição ao automóvel Ford/KA, cor branca, identificado com placas QNY6138 e RENAVAM 1146433775. 



    Posteriormente, foi realizada a abordagem, sendo os denunciados identificados como ALEXANDRO (motorista) e JACIR HERMEL (carona). 



    Os denunciados foram presos em flagrante, sendo os Autos de Prisão homologados e convertidos em prisões preventivas (eventos 06 e 25). 



    Os denunciados são reincidentes. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao apelo defensivo, para absolver os apelantes do delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, mantida a condenação pelo crime de tráfico, à pena de 7 anos de reclusão, cada um, em regime inicial fechado. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: ausente qualquer dolo do paciente em transportar drogas que estavam em posse do seu caroneiro. Em razão disso, requer o provimento do recurso, para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos seguintes: 



    No caso, o Juízo sentenciante entendeu pela suficiência das provas no sentido de que o paciente praticou o crime de tráfico de drogas, nos termos seguintes (e-STJ fl. 71): 



    Consoante acima relatado de forma clara e ausente de dúvidas, no dia do fato houve a apreensão de um pacote contendo grande quantidade de cocaína, o qual foi dispensado pelo veículo em que estavam trafegando Alexandro e Jacir. Em que pese a existência de outros poucos veículos trafegando pela via, o policial Vinicius disse ter certeza de que o pacote com o entorpecente foi dispensado pelo veículo Ford/KA, tanto que quase o atingiu, pois estava parado no acostamento da via pública. De imediato, o policial Vinicius pegou o pacote e se deslocou até a viatura, local onde estavam os outros policiais, e seguiram na direção do veículo dos acusados, que foi abordado e realizada a prisão em flagrante delito, após constatação do narco teste. 



    A ausência de apreensão de produtos ilícitos no veículo ou na posse dos acusados não afasta a prática do crime, considerando que restou comprovado que os réus se desfizeram do pacote contendo o entorpecente tão logo avistaram a viatura policial estacionada com o girflex ligado, sem contar, no entanto, com a presença de um policial na via pública, cerca de 100 metros de distância antes da viatura. 



    O Tribunal a quo confirmou o entendimento constante da sentença. 



    Assim, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo paciente. E, como cediço, o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. 



    […]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente